Tribunal: TJDFT
Processo: 0007669-94.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007669-94.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO De plano, afirmo ser caso de indeferir os pedidos de ID: 2799624 e 29637365, formulados por HERACLEDES ALCIR NOVAES, consubstanciados na habilitação da advogada Dr. Rosângela Maria Oliveira Loiola. O caso sub judice decorre de ação coletiva (MSG n. 7.253/1997) que versa sobre direitos individuais homogêneos, intentada por substituto processual, regulada pelos artigos 81 e seguintes do Código de Defesa do Consumidor, que, nesta hipótese, não se restringe às demandas consumeristas. O art. 21 da Lei de Ação Civil Pública, inclusive, dispõe: “Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”. O SINDIRETA, como substituto processual, portanto, tem legitimidade extraordinária, conferida pelo ordenamento jurídico, para, nos termos do art. 18 do CPC, defender em juízo, em nome próprio, o direito alheio dos substituídos, que são todos os integrantes da categoria que representa, os quais, até o momento da fase executória, devem demonstrar a adequação de sua situação à parte dispositiva da sentença exequenda. Com efeito, o citado servidor figura apenas como substituído processualmente, e não como parte. A parte na presente ação executiva é o próprio sindicato. Não bastasse, a procuração ad judicia, juntada no ajuizamento da execução (ID: 12801964 - fl. 14 / PDF), é conferida pelo SINDIRETA/DF, parte única no polo ativo da ação, aos advogados MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA e ORDENATO CÂNDIDO BORBA e substabelecida, no ID: 12801964 - fl. 15 / PDF, a ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, RODRIGO BARBOSA RODRIGUES e SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA. Desse modo, somente o sindicato, representado por seu Presidente e seu Diretor para Assuntos Jurídicos, nos termos da correspondente ata de posse, pode revogá-la, e não o servidor. Conforme se depreende do art. 111 do CPC, portanto, o substituído processualmente não pode revogar o mandado outorgado aos referidos causídicos, nem constituir outros patronos nos autos, porque não é parte neste processo e nem, consequentemente, outorgante do indigitado instrumento procuratório. Finalmente, o SINDIRETA se opôs aos pedidos de intervenção formulado pelo servidor (ID: 29585029, 1a parte). Por todo o exposto, indefiro os pedidos de ID: 2799624 e 29637365. Preclusa a presente decisão, intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. I. Brasília, 12 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador